Tribunal: TJES
Processo: 0001212-71.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001212-71.2014.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: EDINA MARIA RIGATO MONTHAY e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0001212-71.2014.8.08.0065

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelada: Edina Maria Rigato Monthay ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 134/144 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré – ES que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Edina Maria Rigato Monthay e Edina Maria Rigato Monthay ME contra o Banco do Brasil S.A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para obrigar o requerido a proceder a transferência do veículo Fiorino, Placa MQB4591, bem como todos os débitos gerados a partir de 28/07/2010 do nome da empresa requerente. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 153/162) o apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) a ausência de interesse processual das apeladas, pois não há comprovação de que o banco tenha incorrido em qualquer falha na prestação de seu serviço; (b) a ausência de ato ilícito; (c) impossibilidade de inversão do ônus da prova e (d) a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída às apeladas, em observância ao princípio da causalidade.

Nas contrarrazões (fls. 166/176), a apelada sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
01.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 0001212-71.2014.8.08.0065

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apeladas: Edina Maria Rigato Monthay ME e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo apelante

O interesse processual consiste na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ao postulante para a obtenção do resultado, de modo que, sem a determinação do Poder Judiciário, não poderia obtê-lo.

Analisando os autos, verifico que a apelada questionou sobre a responsabilidade de arcar com os encargos tributários subsequentes à busca e apreensão do veículo Fiat Fiorino, Placa MQB4591, cuja situação, por si só, traduz em interesse processual de litigar, inclusive em face do Banco do Brasil.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade suscitada pela apelada

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017).

Tal preceito fora observado pelo apelante, que se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado, destacando, especialmente quanto à inexistência de defeito na prestação de serviços, o que conduz ao conhecimento do recurso ante sua regularidade formal.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é devido anualmente e tem como hipótese de incidência a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, conforme dispõe o art. 2º, da Lei Estadual nº 6.999/2001.

Havendo afetação do domínio útil ou da posse do bem decorrente de
“perda t
otal do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo”
o pagamento do referido imposto é dispensado, nos termos do art. 7º do supramencionado diploma legal.

Nestes termos, o proprietário que tenha sido privado da posse do seu veículo está dispensado do pagamento do IPVA, bem como das taxas inerentes ao veículo, relativo ao período compreendido entre a ocorrência dos atos até, se possível, a devolução da posse.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. BAIXA EM VEÍCULO COM PERDA TOTAL. DISPENSA DO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO DESDE A TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. O requerente está dispensado do recolhimento do IPVA a partir da data em que houve a perda total do veículo, cujo salvado foi transferido à seguradora, havendo disposição expressa nesse sentido no art. 7º da Lei Estadual 6.999 de 2001, não havendo igualmente como imputar ao requerente os débitos de DPVAT e das taxas de licenciamento do veículo inutilizado que passou a não mais pertencer ao autor. 2. A ausência de comunicação imediata à autoridade fiscal ou a ausência do documento a comprovar a perda total do veículo junto da comunicação realizada pelo autor não impede o reconhecimento do direito reclamado em juízo, uma vez que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, e tendo-se demonstrado que este foi inutilizado após sinistro, não há se falar em fato gerador. Precedente. 3. Os débitos apontados não ensejaram a inscrição do autor no CADIN Estadual como alegado, eis que demonstrado que a inscrição do requerente decorreu de dívida referente a outro veículo, e não dos débitos relacionados ao veículo mencionado na inicial e que teve a perda total. Ocorrência de meros aborrecimentos por ocasião do conhecimento da cobrança de débitos fiscais relativos ao veículo inutilizado, não restando demonstrado nenhum constrangimento, situação vexatória ou humilhante perante a sociedade ou comunidade capaz de gerar dano moral passível de indenização. 4. Sucumbência recíproca redimensionada para que cada parte arque com a metade (50%) dos ônus de sucumbência, sendo que o percentual de honorários advocatícios deve ser majorado, por força do art. 85, §11, CPC, em favor dos patronos do autor para 17% sobre o valor atualizado da causa. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, a fim de declarar a inexistência de todos os débitos tributários e não tributários do autor, referentes ao veículo em litígio. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120274238, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

IPVA - DISPENSA DO RECOLHIMENTO - FURTO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO - ART. 7º, DA LEI Nº 6.999⁄2001 E ART. 6º, DO RIPVA⁄ES. 1. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade de automóvel, de qualquer espécie (art. 2º, da Lei nº 6.999⁄2001). 2. Havendo afetação do domínio útil ou da posse do bem (decorrente de furto, roubo, sinistro ou outro motivo), dispensa-se o pagamento do referido imposto, conforme dicção do artigo 7º, da Lei nº 6.999⁄2001, e do artigo 6º, do RIPVA⁄ES (Decreto nº 1.008-R, com redação alterada pelo Decreto nº 1755-R⁄2006). 3. Hipótese em que o recorrido apresentou Boletim de Ocorrência e certidão de desaparecimento do veículo, fazendo prova robusta do furto do automóvel. Acertada, pois, a decisão que desfavorece à Fazenda recorrente, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da cobrança do IPVA. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão monocrática guerreada. (...) (TJES, Classe: Agravo AI, 35101111942, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20⁄07⁄2010, Data da Publicação no Diário: 17⁄09⁄2010.

Na hipótese, inicialmente a titular do veículo era a empresa apelada, haja vista a existência de compra e venda do carro junto à concessionaria automobilística Fit, sendo emitida, na ocasião, a alienação fiduciária juntamente ao banco apelante como forma de aquisição do bem.

Contudo, frente ao seu inadimplemento, o veículo (Fiat Fiorino, placa MQB4591) foi alvo de busca e apreensão nos autos nº 065.10.000.551-4, restando cumprido na data de 28/07/2010 (fls. 19), sendo certo que jamais recuperou o domínio do automóvel, cuja propriedade, a rigor, passou ao Banco do Brasil S/A (fls. 16/26).

Conforme disposto no art. 3º, §1º do Decreto Lei nº 911/69, após a busca e apreensão do bem decorrente de mora ou do inadimplemento do devedor, o credor fiduciário passa a deter a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem.

Art. 3
.

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Dessa forma, não poderia a apelada ser compelida a efetuar o pagamento dos tributos e outras despesas vencidas posteriores ao período de 28/07/2010, uma vez não existia mais o exercício de qualquer domínio sobre o veículo registrado em seu nome.

Ressalta-se que com a extinção do gravame de alienação fiduciária após a busca e apreensão do bem, o ônus de comunicar a nova situação do veículo ao órgão público encarregado do registro e licenciamento só pode caber ao proprietário do veículo e nunca àquele que foi destituído, inclusive de sua posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO FINANCIADO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSTERIOR INSCRIÇÃO DO ANTIGO DONO NA DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA ESTADUAL POR TRIBUTO DE IPVA NÃO PAGO. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO PROVIDENCIADA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, o recorrido contraiu empréstimo com cláusula de alienação fiduciária, tendo sido realizada a busca e apreensão do referido bem e posterior consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário. 2. Em que pese a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, este não providenciou a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, o que resultou na inscrição do antigo proprietário na Dívida Ativa da Fazenda Estadual por débito de IPVA. 3. É cediço que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Desse modo, a comunicação, ao órgão de trânsito competente, da transferência da propriedade do veículo auferido em ação de busca e apreensão é responsabilidade do credor fiduciário, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva. 4. A omissão na transferência do registro do veículo para o nome do atual proprietário resulta no dever de ressarcir os valores indevidamente pagos referentes ao IPVA, e enseja reparação a título de danos morais, uma vez considerada a conduta negligente da instituição financeira, impossibilitando o recorrido de obter certidão negativa de débitos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida, em todos os seus termos. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - APL: 01316579820158060001 CE 0131657-98.2015.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 03/07/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE REJEITADAS. IPVA. DÉBITO POSTERIOR Á BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO.

1. Não há ausência de interesse
processual,
pois a apelada
questionou sobre a responsabilidade de arcar com os encargos tributários subsequentes à busca e apreensão de seu veículo. Rejeito a preliminar.

2.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge
contra
às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar.

3.
Havendo afetação do domínio útil ou da posse do bem (decorrente de
“furto, roubo, sinistro ou outro motivo”
), o art. 2º da
Lei Estadual nº 6.999/2001
prevê a dispensa do pagamento d
o IPVA.

4. N
ão poderia a apelada ser compelida a efetuar o pagamento dos tributos e outras despesas vencidas posteriores ao período de 28/07/2010, uma vez após a busca e apreensão não existia mais o exercício de qualquer domínio sobre o veículo registrado em seu nome.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e,
por igual votação,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.